Tribunal: CARF
Processo: 11080.002013/2007-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.002013/2007-71
ACÓRDÃO
3401-014.038 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
TIMAC AGRO INDUSTRIA E COMERCIO DEFERTILIZANTES LTDA
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
REDISCUSSÃO DO JULGADO.
Os embargos de declaração prestam-se ao questionamento de
obscuridade, omissão ou contradição em acórdão proferido pelo CARF, não
constituindo peça recursal hábil à simples rediscussão da matéria julgada
pelo colegiado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer dos embargos
de declaração para rejeitá-los.

Assinado Digitalmente
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator e Vice-presidente

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

Fl. 1844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.038 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.002013/2007-71
2
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração apresentado pela Fazenda Nacional:
No caso em análise, a embargante suscita a ocorrência de omissão tendo em vista
que, em relação ao afastamento das glosas sobre o ativo imobilizado adquirido
antes de 30 de abril de 2004”, item decidido no voto vencido, não constaria
qualquer fundamentação que permitiria o entendimento das razões pelas quais
tais glosas foram afastadas, notadamente, levando-se em conta que se trata, no
presente caso, de contribuição social da COFINS cujo período de apuração é de
01/07/2004 a 30/09/2004. Nas palavras da embargante:
Verifica-se, do dispositivo do v. acórdão ora objeto de embargos, que foi dado
provimento ao recurso voluntário do contribuinte para o fim de, resumidamente:
1. Afastar a glosa sobre ativo imobilizado adquirido antes de 30 de abril de 2004;
2. Afastar a glosa sobre o frete de transferência de insumos e produtos em
elaboração entre as filiais;
3. Afastar a glosa sobre o frete de transferência de produtos acabados;
4. Excluir da base de cálculo das contribuições os reembolsos de despesas; 5.
Determinar a correção dos saldos pela SELIC.
Foi proferido voto vencedor, tão-somente com relação à matéria “insumos,
créditos, frete de transferência/transporte de produtos acabados e suas despesas
correlatas”. No mais, tudo restou como decidido no voto vencido.
Ocorre que, com relação ao “afastamento das glosas sobre o ativo imobilizado
adquirido antes de 30 de abril de 2004”, item decidido no voto vencido, não consta
do corpo do v. acórdão recorrido qualquer fundamentação que permita o
entendimento das razões pelas quais tais glosas foram afastadas, notadamente,
levando-se em conta que se trata, no presente caso, de contribuição social da
COFINS cujo período de apuração é de 01/07/2004 a 30/09/2004.
Portanto, presente o apontamento objetivo de vício de omissão na decisão
embargada, e, não sendo as alegações manifestamente improcedentes, estão
presentes os pressupostos materiais para envio do tema ao colegiado, para
análise

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator
Fl. 1845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.038 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.002013/2007-71
3
Trata-se de embargos de declaração apresentado pela Fazenda Nacional, a
embargante suscita a ocorrência de omissão tendo em vista que, em relação ao afastamento das glosas
sobre o ativo imobilizado adquirido antes de 30 de abril de 2004, item decidido no voto vencido, não
constaria qualquer fundamentação que permitiria o entendimento das razões pelas quais tais glosas foram
afastadas, notadamente, levando-se em conta que se trata, no presente caso, de contribuição social da
COFINS cujo período de apuração é de 01/07/2004 a 30/09/2004 .
Pois bem! O relator entendeu da seguinte forma:
2.1.3. Por sinal, uma das poucas oportunidades em que o Tribunal Constitucional
declarou inconstitucional uma limitação à não cumulatividade foi ao declarar a
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 10.865/04 que vedou créditos sobre ativo
adquirido antes de 30 de abril de 2004 (Tema 244), a qual devemos seguir.
Ora de modo sucinto o relator tratou sobre o tema, pois, compreendeu que o
Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional tal limitação, assim, fazendo jus ao aproveito
do crédito.
Ainda em relação ao período mencionado pela Fazenda Nacional encontra-se
equivocada, eis que consta no despacho decisório:
2.4 — Encargos de Depreciação de Bens do Ativo Imobilizado Indevidamente •
Incluidos na Apuração dos Créditos Os encargos de depreciação do ativo
imobilizado não estão de acordo com o art. 3 0 , inciso VI da Lei n° 10.833/2003 e
os arts. 15, inciso V, e 31 da Lei n° 10.865/2004.
As máquinas e equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado
somente geram crédito quando utilizados na produção de bens destinados 5
venda, ou na prestação de serviços. É vedado, a partir de 31/07/2004, o desconto
de créditos relativos depreciação ou amortização de bens e direitos de ativos
imobilizados adquiridos até 30 de abril de 2004. Somente poderão ser
aproveitados os créditos apurados sobre a depreciação ou amortização de bens e
direitos de ativo imobilizado adquiridos a partir de 1 0 de maio de 2004.
Ou seja, trata de ativo adquirido anteriormente a 30/04/2004, mas somente
apurado em outro período, a meu ver a Fazenda Nacional busca rediscutir a matéria.
Diante do todo o exposto, voto em conhecer dos embargos de declaração e no
mérito negar provimento.

Assinado Digitalmente
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 1846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.038 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.002013/2007-71
4

Fl. 1847
DF CARF MF
Original